Tribunal: TJMT
Processo: 0013579-47.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013579-47.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Denunciação caluniosa, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 029.211.431-19 (APELANTE), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), RENATO CORREIA DE PONTES - CPF: 052.587.391-04 (VÍTIMA), CHARLENE DA SILVA BRAGA - CPF: 036.330.181-07 (VÍTIMA), RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ERIVEUTON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.227.891-95 (ASSISTENTE), WENDER SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 021.719.151-70 (ASSISTENTE), RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 644.657.132-15 (ASSISTENTE), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (ASSISTENTE), JEFFERSON BRANDAO DA SILVA - CPF: 015.674.691-32 (ASSISTENTE), MARCOS CARMO DA SILVA - CPF: 044.690.241-12 (ASSISTENTE), CHARLENE DA SILVA BRAGA - CPF: 036.330.181-07 (ASSISTENTE), FERNANDO ANASTACIO PADILHA - CPF: 031.677.311-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DO JULGAMENTO
. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS NO SORTEIO DOS JURADOS, QUESITAÇÃO INSUFICIENTE E INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.

1.
Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve ser arguida, sob pena de preclusão, logo depois da sua ocorrência e registrada na ata de julgamento, para que o Juiz-presidente resolva a celeuma (art. 571, inc. VIII, do CPP).

-
Se as supostas falhas no sorteio dos jurados e na formulação dos quesitos, bem como, a inversão da ordem de inquirição das testemunhas não foram arguidas em plenário, tampouco registradas em ata ou cientificadas ao Juiz-presidente, deve ser afastada a preliminar de nulidade do julgamento, sobretudo quando sequer demonstrado o eventual prejuízo sofrido.

2
.

MÉRITO
.
2.1.

SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
. DECISÃO REFERENTE À CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CF.
2.2. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
2.2.1.

INCORRETA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE
. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA,
QUANTUM
DE PENAS MANTIDOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS.
2.2.2.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O MOTIVO FÚTIL.

INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT.
3.

PRELIMINAR REJEITADA
.
APELO PROVIDO
EM
PARTE
.
PARCIAL

SINTONIA
COM O
PARECER
.

2.1.
A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF.

-
Nos termos da Súmula n. 444 do STJ,
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, de modo que não pode ser mantida a valoração desfavorável dos antecedentes de um dos apelantes, deduzida com base em ações penais sem trânsito em julgado.

-
A perseguição da vítima pelo agente com o único intuito de consumar o homicídio já iniciado, evidencia
animus necandi
não servindo, por se tratar de elementar do tipo, como argumento apto a justificar a avaliação desfavorável da culpabilidade.

- Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a formação da pena basilar, não se admitindo que o seja como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial da personalidade dos agentes do crime.

- O fundamento para o desvalor conferido à conduta social do agente, revela-se idôneo diante da comprovação de que ele além de não exercer atividade laboral lícita e ter comportamento violento no lar, também não se importa com o desconforto e risco dos vizinhos, fazendo livre uso de entorpecentes nas áreas comuns do condomínio no qual reside.

-
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

- A tentativa de homicídio levada a efeito contra mulher grávida denota a gravidade das circunstâncias do crime, justificando, assim, elevação da pena-base.

- A exclusão de algumas das circunstâncias judiciais desabonadas na sentença não implica, necessariamente na redução das penas-bases, em especial quando o quantum fixado é, em muito, favorável ao réu.

2.2.2.
“(...). Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição afigura-se harmônica com o princípio da individualização da pena a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria. (...)”
. (STJ - AgRg no HC: 791446 GO 2022/0396535-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

João Cândido da Silva
interpôs a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
0013579-47.2016.8.11.0042, em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
25 anos
de
reclusão
, pela prática, em concurso material, dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e
TENTATIVA DE
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV,

c/c art. 14, II, do CP).

Em suas
razões
recursais suscita em
preliminar
, a
nulidade da Sessão Plenária
sob os argumentos de que o
sorteio dos jurados não foi realizado nos moldes legais
; houve
inversão na ordem de inquirição das testemunhas
;
faltou clareza na formulação dos quesitos
.
No mérito
, alega que a
condenação
referente ao delito tentado é
contrária às provas dos autos
, almejando, via de consequência, a anulação do julgamento. Vencido nas teses anteriores, requer a fixação das
reprimendas iniciais nos respectivos mínimos
e a
compensação integral
da atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
futilidade
(Id.
198060683)

As contrarrazões do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 198060691)

Nesta instância, mediante parecer, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso (Id.
204058652
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Júri – Homicídios qualificados, nas formas consumada e tentada [art. 121, § 2º, incisos II e IV e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] –
1. Preliminares: 1.1.
Nulidade do julgamento, ao argumento de violação aos arts. 432 e 433, do CPP – inviabilidade – defesa que não apresentou argumentos a demonstrar seu inconformismo com o sorteio dos jurados e nem se manifestou em tempo oportuno –
1.2.
Nulidade do julgamento, em razão da violação ao art. 473 do CPP – inadmissibilidade - demonstração de prejuízo não verificada na inversão da ordem de oitiva das testemunhas –
1.3.
Alegada nulidade na quesitação -impossibilidade – quesitos que foram formulados em obediência aos arts.482 e 483, do CPP –
2. Mérito: 2.1.
Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CP, em relação ao delito de homicídio qualificado, na forma tentada, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual –
2.2.
Requerida redução das censuras basilares – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada –
2.3.
Pretendida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil – viabilidade – circunstâncias igualmente preponderantes – inteligência do art. 67, do Código Penal –
Pelo provimento parcial do recurso .”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Arnaldo Pereira
foi denunciado e
pronunciado
por ter cometido os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, II e IV, do CP) contra a vítima
Renato Correia de Pontes
e de
Tentativa
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP) em desfavor da ofendida
Charlene da Silva Braga
.

Ao ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a sua responsabilidade em ambos os episódios, o que resultou na sua condenação à pena de
25 anos de reclusão em regime fechado
(ID 131305828).

Realizado esse introito,
nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve, sob pena de
preclusão
, ser arguida em plenário
logo depois da sua ocorrência
e

registrada na ata de julgamento, permitindo-se que

o Juiz-presidente resolva a celeuma, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão” (AgRg no HC 710.868/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE de 18.3.2022).

“As nulidades ocorridas por ocasião do julgamento do júri devem ser arguidas ainda durante a sessão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão [AgRg no AREsp 1.888.245/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE 17.12.2021].

Esta Corte Estadual segue o mesmo entendimento: “
Eventuais nulidades ocorridas durante a
sessão
do
Júri
devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”, mediante protesto registrado na ata do julgamento, sob pena de
preclusão
(CPP, art. 571, VIII)”
(RAC 0001374-35.2002.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 8.4.2022).

Na hipótese,
não
consta na Ata de Julgamento (Id. 198060680) insurgência alguma da defesa técnica contra as
supostas
nulidades ocorridas na escolha dos jurados, na formulação dos quesitos ou na forma de inquirição das testemunhas, a evidenciar a
preclusão
da matéria.

De todo modo, ainda que as questões tivessem sido levantadas a tempo e modo – cabendo aqui esclarecer que nem mesmo em suas razões o Apelante apresentou argumentos que respaldem suas alegações de nulidade no sorteio dos jurados e na quesitação, não esclarecendo, ainda, qual o prejuízo sofrido pela inversão na ordem de inquirição das testemunhas – não se verifica a ocorrência das nulidades arguidas.

Da Ata de Julgamento de Id. 198060680 se verifica que o sorteio e convocação dos jurados seguiu, à risca, o disposto pelo Código de Processo Penal em seus arts. 432/435.

A análise do citado documento também denota que,
além
dos quesitos terem sido formulados de forma coerente e objetiva, dentro das normas processuais vigentes,
houve
extrema diligência pelo Magistrado Presidente da Sessão Plenária que, ao se dar conta que a defesa estava, no quesito 7 da primeira série, se insurgindo sobre a ausência de formulação de quesitos sobre atenuantes e, mesmo ciente de que tal tese não havia sido discutida em plenário, indagou à defesa sobre sua arguição pretérita a fim de lhe conferir o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa.

Na parte que interessa, assim consta da Ata em referência:

“
Talvez faltou-me compreensão das falas da defesa quando estava fazendo sua exposição, porém para não implicar em erro, ao término questionei expressamente a defesa na presença dos jurados, da acusação, dos Oficiais de Justiça e do público, quais eram suas teses para que eu pudesse questionar de forma técnica e fiel. Tendo a defesa descrito que era legítima defesa, excesso doloso, coação irresistível e privilégio porque o réu usava drogas. Este magistrado demonstrou que alguns pontos falados pela defesa não encontravam guarita fática jurídica, tendo então a defesa na presença de todos dito que para a vítima Renato suas teses se limitavam à legítima defesa e privilégio, agora sim esclarecido em relação injusta agressão por tapas. Nada falando de qualificadoras. Igualmente, talvez por limitação intelectual deste magistrado, não compreendi ou não me recordo que nos debates a defesa tenha apresentado teses à repelir futilidade ou a surpresa, recordo-me inclusive de uma citação de que o cheiro de maconha não incomoda, mas nenhum momento fora dito que o réu não teria agido em surpresa, mas tão somente em legítima defesa ou repelindo a agressão; agressões não conhecidas pelo Corpo de Sentença. Para ser mais técnico ainda e até cansativo e talvez cansativo questionei as teses em relação a vítima Charlene, tendo a defesa confirmado que era ausência de autoria e
in dubio pro reo
ao que questionei a dúvida em que tange materialidade e autoria ou somente autoria, tendo a defesa afirmado materialidade e autoria, inclusive questionei se havia tese de legítima defesa ou privilégio para a vítima Charlene, o que foi negado. Portanto os quesitos e a votação se deram nos exatos termos da pronúncia e das teses apresentadas em Plenário com total respeito ao princípio da correlação, nos termos do art. 482, parágrafo único, segunda parte do CPP”.

Como sabido, no Tribunal do Júri os quesitos são formulados a partir das teses sustentadas pela acusação e pela defesa, ou seja, são perguntas objetivas e elaboradas nos termos do art. 483, do CPP, dirigidas aos jurados leigos para que, a partir dos argumentos fáticos e jurídicos debatidos em plenário, deliberem sobre as pretensões das partes.

Sendo assim, inexiste ilegalidade na ausência de quesitação de matéria não aventada em plenário.

Por fim, não obstante
in casu
realmente a testemunha de defesa tenha sido ouvida primeiro que a de acusação, tal situação, por si só, não autoriza a anulação do julgamento, pois,

“(...)
é sabido que a simples inversão na ordem de inquirição de testemunha, à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a nulidade de natureza relativa, mediante o cumprimento de duas condições: a) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; b) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563, do Código de Processo Penal”
(N.U 0006657-13.2012.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Na hipótese em análise além da matéria, como já dito, estar preclusa, não houve sequer menção ao prejuízo, em tese, sofrido pelo Apelante.

Assim, com essas breves considerações,
rejeito
a preliminare.

Superada essa questão, de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando
absolutamente
dissociada dos elementos de prova coligidos nos autos.

Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de vulnerar o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF.

Sobre o tema, vejamos o que pontua o Superior Tribunal de Justiça
:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado nesta Egrégia Terceira Câmara Criminal: “
Não há falar em decisão
manifestamente

contrária
à
prova
dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de
prova
”

(RAC 0014059-72.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 30.5.2022).

Nesses moldes, uma
decisão só é considerada
manifestamente contrária à prova dos autos
quando o veredicto está divorciado de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução ou em Plenário, refletindo um
decisum
teratológico e desprovido de liame com as provas produzidas.

Premissas em mesa, basta uma leitura
en

passant
da decisão de pronúncia para concluir que ao decidirem pela condenação do Apelante
, também
, pela prática da Tentativa
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP) em desfavor da ofendida
Charlene da Silva Braga
,

os jurados
não
optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário,
o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual
.

A
materialidade
e os vestígios materiais do crime contra a vida tentado
vêm comprovados por intermédio do Boletim de Ocorrência (fl. 12) e do Laudo Pericial n. 1.9067.2.2016.84707-01 (fls. 90/94), informando que, ao ser examinada, a vítima
Charlene
apresentava
“lesão corporal causada por ação cortante e contundente”
consistentes em:

equimoses arroxeadas em região periorbitária esquerda, frontal à esquerda e masserina esquerda; feridas suturadas com fio de nylon em regiões parientais esquerda e direita; escoriações com crostas hemáticas nas regiões dorsos das mãos e terço inferior do antebraço esquerdo (região posterior).

Da mesma forma, a
autoria
do delito encontra lastro nas provas testemunhais, nelas incluindo as declarações da ofendida sobrevivente
, exatamente conforme descrito na pronúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na madrugada de 14 de fevereiro de 2016,
Renato Correia de Pontes
estava em um churrasco no conjunto habitacional em que residia, quando viu o primo
João Candido da Silva
, que morava no mesmo local, usando drogas em frente à sua própria quitinete. Por ser síndico do condomínio,
Renato
foi até João e lhe pediu que parasse de usar entorpecentes naquele local, pois estava incomodando os vizinhos. Por sua vez,
João
não aceitou a abordagem e, em meio à discussão, desferiu uma facada em
Renato
que veio a óbito.

Ao ver o esposo sendo agredido,
Charlene da Silva Braga
tentou separar a briga, porém também foi atingida por
João
com um golpe de faca na cabeça, vindo a desmaiar.

Tanto na sede da autoridade policial como na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
Charlene da Silva Braga
foi enfática ao relatar que seu falecido esposo (
Renato
) pediu ao primo
João
que não usasse drogas perto de sua casa, porém ele não aceitou a abordagem e entrou em vias de fato com
Renato
, vindo, inclusive, golpeá-lo com uma faca. Disse que tentou intervir e acabou sendo esfaqueada na cabeça.

Em juízo e na sessão plenária, a testemunha presencial
Márcia Correa Pontes Rosa
confirmou que foi o Apelante quem lesionou, com faca,
Charlene
.

Dito isso, por haver provas nos autos de que o Apelante dolosamente tentou contra a vida de
Charlene
,
não
há como se reputar equivocada a escolha dos jurados e muito menos acolher a tese de que a sentença condenatória é
manifestamente

contrária à evidência dos autos
.

Portanto, diante de um cenário em que
os elementos do conjunto fático-probatório – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – afiguram-se legítimos para amparar a pretensão acusatória,

deve ser
rechaçada
essa pretensão recursal.

Por outro lado, assiste parcial razão ao Apelante quando busca a retificação dos cálculos dosimétricos das penas lhe impostas. Explico:

O preceito secundário do crime de Homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime praticado contra a vítima
Renato
(art. 121, § 2ª, II e IV do CP) o magistrado primevo fixou a reprimenda inicial em 16 anos de reclusão
.

Para tanto, desabonou a circunstância judicial da
culpabilidade

levando em conta que o Apelante, a fim de consumar o crime, perseguiu a vítima que tentou fugir.

Ocorre que a perseguição nos
moldes postos
reflete, tão somente, o
animus necandi
do Apelante, que não abandonou os atos executórios já iniciado, sendo, portanto, elementar do tipo penal violado e, via de consequência, situação fática que não justifica o incremento da sanção.

Quanto ao tema:

“(...). 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Também não há como manter a aferição negativa dos
antecedentes
de
João

levada a efeito com base em inquéritos policiais e ações penais em curso , pois, como sabido, a Súmula 444 do STJ determina que
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”

De igual modo, não prospera a afirmação lançada na sentença,

de que, por ter registros criminais, o Apelante possui
personalidade
voltada para o crime, mormente, quando inexistente, nos autos, estudo psicossocial ou qualquer outro elemento de convicção idôneo que permita ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, este vetor do art. 59 do CP.

Como bem ponderado por
Guilherme de Souza Nucci
, o termo
"personalidade voltada para o crime"
, embora seja comumente utilizado nas decisões judiciais, não traz qualquer critério cientifico de análise e conceituação da circunstância judicial da personalidade.

A
personalidade
de uma pessoa é composta por fatores que passam por suas características genéticas, forma de criação e meio social em que vive ou cresceu, daí porque, o cometimento de infrações penais, por ser apenas um vetor deste universo complexo chamado personalidade, não justifica o incremento da sanção basilar.

Entendimento diverso redundaria na impossível admissão de que a complexidade de um indivíduo pudesse ser traduzida pela prática de um ou mais crimes.

Se não bastasse, há que considerar, outrossim, que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1077) o STJ firmou entendimento de que os registros criminais do indivíduo

não se podem ser usados como argumento na análise da circunstância judicial da personalidade. Veja-se:

“(...).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (...).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...)” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Por outro lado, considerando que a
conduta social
, como elemento de fixação da pena-base, tem como enfoque o comportamento do réu na comunidade, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança e em outros ambientes de convívio coletivo, conclui-se que a fundamentação lançada para desabonar este vetor está certa.

Para tanto, o a juiz
a quo
considerou o menoscabo do Apelante para as regras, que, implicitamente, regem uma sociedade, valendo-se, para alicerçar seu raciocínio, os fatos de que João, além de não exercer atividade laboral lícita e ter comportamento violento no lar, também não se importava com o desconforto dos vizinhos e fazia uso de entorpecentes abertamente nas áreas comuns do condomínio.

Quanto ao tema,
Cezar Roberto Bitencourt
leciona que:

“(...). Deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral. No entanto, nem sempre os autos oferecem elementos para analisar a conduta social do réu; nessa hipótese, a presunção milita em seu favor (
In
Tratado de direito penal: parte geral 1, 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 665-666).

Ademais, não merece retoques a motivação utilizada para desabonar as consequências do delito, haja vista que
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Dessarte, afasto a avaliação desfavorável da
culpabilidade
, da
personalidade
dos
antecedentes
de João, mantenho
como negativas sua conduta social e as consequências do delito, sem, contudo modificar o
quantum
de pena-base fixado na sentença:
16 anos de reclusão, que em muito favorece o Apelante.

Como ensinado pelo STJ,
“A ponderação
das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar
senso de justiça.

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda
-base
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de
pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a
pena
mínima”
. (AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Dessarte, existindo duas circunstancias judiciais desfavoráveis e se aplicando o critério de 1/8 para cada uma delas, se chegaria à reprimenda de 16 anos e 4 meses de reclusão, se chegando ao mesmo resultado no caso da utilização da fração de 1/6 para cada um dos vetores negativados.

Nesse contexto, como mencionado, a manutenção da pena-base de
16 anos de reclusão
é benéfica ao Apelante e, por não piorar sua situação, não redunda em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, registro que o pedido de compensação integral entre a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante do
motivo fútil
não comporta provimento.

Embora as duas, por serem de natureza subjetiva e guardarem relação com a personalidade do agente, possuam o mesmo valor,
in casu
, o Apelante confessou a autoria delitiva, entretanto, afirmou ter agido em legítima defesa, ou seja, trata-se de confissão qualificada, que por assim ser, perde parte de seu valor, mostrando-se escorreita a elevação da sanção em apenas 1 ano de reclusão, quantitativo este 4 meses de reclusão inferior ao que se obteria com a aplicação do percentual de 1/12 , comumente aplicado em casos tais, chego à pena intermediária de 17 anos de reclusão.

Em outros termos:
“(...). Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição -afigura-se harmônica com o princípio da individualização da pena a compensação apenas parcial da confissão qualificada com uma das agravantes que incidam na dosimetria. (...)”
. (STJ - AgRg no HC: 791446 GO 2022/0396535-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Deste TJMT:

“(...). Conforme entendimento do STJ, não é admissível a compensação integral da atenuante da confissão qualificada com a agravante existente nos autos, pois essa forma de confissão não merece receber o mesmo tratamento destinado àquela realizada confessando a imputação de forma integral e plena, portanto, a confissão qualificada recebe uma fração de diminuição menor, resultando em uma compensação parcial. (...)” (N.U 0005482-59.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Com essas considerações, não existeindo elementos aptos a lhe modificar, mantenho a pena final do Apelante
em 17 anos de reclusão
.

Continuando, tem-se que ao individualizar a reprimenda relativa ao Homicídio qualificado tentado, o juiz sentenciante negativou os
antecedentes
, a
personalidade
e a
conduta social
nos moldes supracitados de modo que, me valendo da exaustiva fundamentação lançada anteriormente, dos 3 vetores do art. 59 do CP mencionados,
mantenho, como desfavorável, apenas a conduta social
do Apelante.

Neste crime em específico, as
circunstâncias do delito
, como bem ponderado na sentença, também são negativas, pois Apelante tentou contra a vida de mulher
gestante
.

Havendo duas circunstancias judiciais desfavorável, mantenho a pena de
15 anos de reclusão
fixada na sentença, haja vista que mais favorável que a elevação nas frações de 1/8 ou 1/6 jurisprudencialemente adotadas, em regra, para o incremento da sanção basilar.

Não sendo possível a compensação integral da
atenuante da
confissão espontânea
com a agravante do
motivo fútil
e,
mostrando-se escorreita a elevação da sanção em apenas 1 ano de reclusão, quantitativo inferior em 3 meses de reclusão ao que se obteria com a aplicação do percentual de 1/12, comumente aplicado em casos tais, chego à pena intermediária de
16 anos de reclusão
a qual, tal como na sentença (parte não impugnada), reduzo pela metade 1/2 em razão da tentativa, obtendo a reprimenda definitiva de
8 anos de reclusão
.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos, nisso incluído a prisão do Apelante, que, após ser solto neste processo, descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas e voltou a delinquir.

Diante de todo o exposto e em
parcial

sintonia
com o parecer,
rejeito

a preliminar
e,
no mérito
,
dou parcial provimento
ao apelo para
afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e personalidade
, sem, contudo, proceder à mitigação das reprimendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024